Tribunal: TJES
Processo: 0014547-23.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 302
, § 1
º
,
INCISO III, E
303,
PARÁGRAFO ÚNICO
,
C/C
§ 1°,
INCISO III, DO ARTIGO
302,
TODOS DO CTB, EM CONCURSO FORMAL.
QUESTÃO DE ORDEM. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 258, CPP. ATUAÇÃO DE PROMOTORES CASADOS ENTRE SI. CAUSAS IMPEDITIVAS. ROL TAXATIVO. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODALIDADE CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. CONVERSÃO EM PISTA DE ROLAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INOCORRÊNCIA NO DIREITO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO ÀS VÍTIMAS. ABALO EMOCIONAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“As hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em Lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor. (HC n. 478.645/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/6/2019)”. (STJ; AgRg-HC 651.515; Proc. 2021/0073521-2; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).
2.
Nos exatos termos do artigo 258, do Código de Processo Penal, os órgãos do Ministério Público somente não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes, inexistindo previsão, destarte, quanto ao fato de funcionarem no mesmo processo, promotores casados entre si. Questão de ordem rejeitada.
3.
Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em Juízo pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência de trânsito.
4
.

Acerca da alegação de que a própria vítima teria se colocado em situação que inviabilizaria a percepção de sua aproximação, além da presença de álcool no organismo do ofendido, “tal argumento revela a tentativa de inverter a ordem lógica concernente ao regramento de trânsito, que sabidamente proíbe a manobra implementada pela recorrente que, como já narrado, cruzou perpendicularmente a pista de rolamento, buscando alcançar a margem oposta, onde localizada a estrada para a casa de seu genitor.”
5
.
Da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, extrai-se que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Essas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (
in
Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).
6
.
“(...) A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do agente, somente e quando devidamente comprovado que aquela agiu com negligência, imperícia ou imprudência. No presente caso, não há como acolher essa tese, uma vez que, em que pese a ingestão de bebida alcoólica por parte do imolado, não restou comprovada que esta seria a causa do acidente de trânsito (...).”. (TJPB; APL 0007171-68.2013.815.2003; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; Julg. 26/03/2019; DJPB 29/03/2019; Pág. 14).
7
.
“(...). Mantém-se a causa de aumento descrita no art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/97 se inexiste qualquer prova no sentido de que o agente corria perigo se continuasse no local e, por outro lado, o suposto abalo emocional não possibilita o recorrente furtar-se ao socorro à vítima. (...). (TJMS; APL 0001508-43.2015.8.12.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos; DJMS 04/05/2018; Pág. 83).
8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, rejeitar a questão de ordem suscitada pela defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014547-23.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ASSUNTA MADALENA ZORZANELLI SCHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014547-23.2017.8.08.0011DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Trata-se de apelação criminal interposta por ASSUNTA MADALENA ZORZANELLI SCHERRER, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática dos delitos previstos nos artigos 302, §1°, inciso III e 303, parágrafo único, c/c §1°, inciso III do artigo 302, todos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por igual período da pena privativa de liberdade, restando prescrito, contudo, o delito de lesão corporal culposa no trânsito.

Razões recursais (id 4161100), nas quais a apelante pugnou pela sua (I) absolvição, “seja pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória ou pela culpa exclusiva da vítima”; (II) subsidiariamente, para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Após o feito ter sido incluído na pauta de julgamento do dia 02/08/2023, a defesa suscitou questão de ordem (id 5595731), relativa à atuação de Promotores de Justiça, cônjuges entre si, nos presentes autos.

Contrarrazões (id 4665111), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id 4871911), opina para que “seja o recurso parcialmente provido, apenas para afastar a causa de aumento, mantendo-se, quanto ao mais e nos termos em que proferida, a sentença hostilizada.”

Despacho indeferindo o pleito ministerial (id 6569716).

É o relatório.

Sem revisão, por determinação legal.
*
A SRA ADVOGADA MILENA FRANCIS AZEVEDO:-
Boa tarde a todos, inicialmente; cumprimento vossas excelências, desembargadores e desembargadoras aqui presentes. Cumprimento à excelentíssima procuradora, demais serventuresda justiça, colegas advogados e os demais que aqui se encontram.
Bom, o objetivo dessa apelação é justamente reverter uma sentença condenatória que foi proferida nos autos de um processo criminal que tramita na primeira Vara criminal de Cachoeiro do Itapemirim, que condenou a recorrente a pena de 2 anos e 8 meses em regime aberto, mais suspensão do seu direito de dirigir por supostamente ter causado o homicídio culposo na direção de veículo automotor no ano de 2015.
Primeiramente, excelências, foi levantado uma questão de ordem em relação à causa de impedimento, conforme prevê o artigo 258 do código de processo penal, já que nos autos originários há a atuação de dois promotores de justiça que são casados. E essa questão foi levantada por ser caso de nulidade absoluta e deve ensejar a decretação da nulidade dele na origem, se por hipótese absoluta, tal clausula não não seja reconhecido por vossas excelências. Em relação ao mérito, cumpre destacar que restou registrado nos autos que o fato ele é atípico, porque não existem elementos que compõem a essência de um crime culposo. Isso é no caso em comento, não há nulidade da conduta, conforme irei ressaltar aqui para V.Exas. e também não houve nenhuma inobservância do dever , (inaudível) na direção do veículo. Isso porque o recorrente, ela se encontrava desejando realizar uma manobra à esquerda. É uma conversão, e ela guardou a sinalização. Ela realizou todas as observações regulamentares devidas e ainda assim o seu veículo foi surpreendido por um motociclista que se encontrava na contramão, de direção alcoolizada, com o capacete aberto, andando no acostamento e em alta velocidade.
Então, assim, embora ela tenha adotado todos os requisitos necessários para uma conversão segura, ela não tenha sido nem imprudente nem negligente. A situação se deu, a fatalidade se deu por fato exclusivo da vítima, e aí, inclusive, esse motociclista, é importante destacar, seu histórico de infrações de trânsito.
A condenação, no entanto, ela se deu mediante carência de provas. Não existem provas suficientes para embasar uma declaração. Não existem provas que possam embasar a ocorrência de um crime culposo.
Importante destacar ainda que não foi realizado nesse processo nenhuma perícia pela autoridade no local do acidente. Então assim, não houve testemunho. Testemunhas não presenciaram o fato não perícia, a única perícia realizada nesse processo foi uma perícia particular contratada pela defesa por um escritório de polícia renomado que está acostumado a realizar esse tipo de procedimento e essa perícia constatou que na verdade a imprudência a partir do motociclista, conforme ressaltado aqui para V.Exas., e ainda assim de forma absurda e injustificável, resultado foi pela condenação, gerando, inclusive, in dubio pro reu e a presunção de de Inocência.
Como eu disse a recorrente, ela agiu de forma diligente, ela estava atenta, e qualquer condutor mediano, que seja um bom condutor na mesma situação que ela não conseguiu evitar o acidente, conforme eu disse, é por isso, a polícia demonstrou que o motociclista estava em alta velocidade infringindo diversas normas. E ele abaulou o veículo da recorrente.
Bom, conforme vossas excelências bem sabem é necessário para que haja uma condenação, conforme inclusive precedentes deste tribunal o voto já observado pelo desembargador Fernando de que há necessidade de existir uma prova robusta de materialidade de autoria, já que o livre convencimento motivado do julgador tem que ser baseado em critérios objetivos. Só que no caso em comento, conforme eu disse, não existem testemunhas, não existe laudo pericial realizado por uma autoridade. Ninguém presencia os fatos. A prova juntada demonstra que minorar a culpa, ato culposo, por parte da recorrente, de forma absurda. Ela foi condenada.
Por esses motivos todos, não é diante da fragilidade do acervo probatório é que a presente apelação foi interposta, requerendo a absorção da recorrente, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação, na forma como prevê o código de processo penal e, além disso, a tipicidade da conduta, já que não havia previsibilidade, ela estava regularmente com a visão do seu veículo, não podia prever de que o princípio da confiança que o outro motociclista infringiria as regras de segurança.
Além disso, por esse motivo requer a absolvição. Caso esse não seja o entendimento de vossas excelências, também absurdo hipótese, que seja afastada, caso de causa de aumento relacionada à falta de prestar socorro imediato, já que o recorrente também precisou de socorro no momento, e ela não tinha condições de prestar socorro para a vítima.
De pronto, agradeço a oportunidade de atenção.
*
RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Presidente, ouvi a exposição da douto defesa, que na oportunidade parabenizo pelo trabalho realizado, mas S. Exa. traz alguns pontos que me chamaram atenção, que sinto obrigado a melhor revisitar os autos, sendo assim, peço então retorno dos autos.
*
vfc*
DATA DA SESSÃO: 28/02/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS – QUESTÃO DE ORDEM)
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Mylena Lima Alves, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ASSUNTA MADALENA ZORZANELLI SCHERRER, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática dos delitos previstos nos artigos 302, §1°, inciso III e 303, parágrafo único, c/c §1°, inciso III do artigo 302, todos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por igual período da pena privativa de liberdade, restando prescrito, contudo, o delito de lesão corporal culposa no trânsito.

Após a inclusão do feito na pauta de julgamento do dia 02 de agosto de 2023, a defesa da ora apelante (id 5595731) suscitou questão de ordem relativa a suposta violação ao disposto no artigo 258, do Código de Processo Penal, eis que “no caso dos autos, verifica-se que atuaram como promotores de Justiça as pessoas de Andressa Kaori Yamakawa de Castro (fls. 89), sendo certo que o seu cônjuge, Dr. Cláudio Moreira de Castro (fls. 95) passou a atuar posteriormente a ela”.

No ponto, sustentou que nos autos da Ação Penal nº 0015315-51.2014.8.08.0011, o então Desembargador Adalto Dias Tristão, “reconheceu o impedimento do promotor de justiça e a nulidade de suas manifestações após a manifestação de seu cônjuge (doc. anexo), aplicando assim a norma do artigo 258 do CPP”.
Desse modo, pugna pelo reconhecimento do vício suso apontado, “anulando-se os atos praticados a partir da manifestação do Dr. Cláudio Moreira de Castro nos autos”.

Pois bem. De fato, no julgamento da ação penal antes mencionada (nº 0015315-51.2014.8.08.0011), a conclusão da colenda Segunda Câmara Criminal, foi no sentido que:

“O art. 258 do Código de Processo Penal regula as hipóteses de impedimento e suspeição do representante do Ministério Público, vedando a atuação do Promotor de Justiça quando tiver funcionado no processo seu cônjuge ou parente. 2 Estando demonstrado que o Promotor de Justiça apresentou razões recursais em um processo no qual a sua esposa já havia atuado como membro do Ministério Público, nula é a sua manifestação. Preliminar conhecida e acolhida”.

Ocorre que, em outra oportunidade, refiro-me ao julgamento da Apelação Criminal nº 0006875-27.2018.8.08.0011, aquele referido Sodalício afastou idêntica alegação de nulidade, sob o argumento que “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que inexiste impedimento de atuação de cônjuges membros do Ministério Público em um mesmo processo. (...). (TJES; ACr 0006875-27.2018.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020).

Na oportunidade, o ilustre Relator consignou em seu voto que:

“As regras de impedimento e suspeição estabelecidas pelo legislador se aplicam aos casos que envolvem outros sujeitos processuais.

No caso em análise, a pessoa física representa a instituição, e em sendo assim, a sua alteração no órgão não altera a qualidade da parte, que é a do Ministério Público.

Nesta linha de raciocínio, o que se observa no caso epigrafado é que houve apenas uma alteração de pessoas que compõem órgãos representantes do mesmo Ministério Público, ou seja, representantes da mesma parte processual, razão pela qual não incidem, nesta situação específica, as regras de impedimento descritas no artigo 258, do Código de Processo Penal”.

Destarte, o que estou a sustentar que a conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, parece-me mais consentânea com o atual entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que, em recente oportunidade – após a data da sessão de julgamento deste recurso - consolidou o seu posicionamento, ao reafirmar que “as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em Lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor. (HC n. 478.645/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/6/2019)”. (STJ; AgRg-HC 651.515; Proc. 2021/0073521-2; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

Ou seja, nos exatos termos do artigo 258 do Código de Processo Penal, os órgãos do Ministério Público somente não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes, inexistindo previsão, destarte, quando ao fato de funcionarem no mesmo processo, promotores casados entre si.

À luz do exposto, rejeito a presente questão de ordem.

É como voto.

*
MÉRITO

Pois bem. Superada a questão de ordem suscitada pela defesa, impende salientar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que, no dia 09 de agosto de 2015, por volta das 14h54min, na Rodovia ES-164, Distrito de Vargem Grande de Soturno, município de Cachoeiro de Itapemirim, a denunciada praticou homicídio culposo (modalidade imprudência) na direção de veículo automotor, ocasionando a morte da vítima Adilson Zanette, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 44.

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada praticou lesão corporal culposa (modalidade imprudência) na direção de veículo automotor, em face da vítima Fernando Miguel Silva Zanette, conforme Laudo de Lesões Corporais de fl. 56.

No dia dos fatos, a denunciada conduzia seu veículo, marca Fiat, modelo Siena EL, cor cinza, placas MTT-2645, pelo endereço já citado, ao passo que as vítimas (conduzidas pelo Sr. Adilson) estavam na motocicleta, marca JTA/Suzuki Intruder 125, cor verde, placas MSU 8431. Ambos os veículos trafegavam sentido Distrito de Vargem Grande de Soturno x Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o apurado, a denunciada imprudentemente executou uma conversão esquerda (conversão proibida), cruzando a pista, momento em que colidiu com a motocicleta em que seguiam as vítimas. O veículo conduzido pela denunciada foi atingido lateralmente, enquanto a motocicleta colidiu frontalmente.

A denunciada evadiu-se do local do acidente, seguindo por uma estrada de terra batida. A polícia conseguiu localizar o veículo e a condutora, uma vez que os familiares desta residem próximo ao local. O veículo apresentava avarias na lateral esquerda. Apurou-se ainda nos autos que a vítima Sr. Adilson, dirigia a motocicleta sob efeito do consumo de bebida alcoólica.

Como dito, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a recorrente foi condenada pela prática dos artigos 302, §1°, inciso III e 303, parágrafo único, c/c §1°, inciso III do artigo 302, todos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por igual período da pena privativa de liberdade, restando prescrito, contudo, o delito de lesão corporal culposa no trânsito.

Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, a apelante pugnou pela sua (I) absolvição, “seja pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória ou pela culpa exclusiva da vítima”; (II) subsidiariamente, para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação ao pleito absolutório, afirma que “a conduta da acusada deve ser considerada atípica, por não comprovação de realização de conduta imperita ou imprudente, bem como que a materialidade delitiva não foi confirmada por meio de prova idônea”.

No ponto, sustenta que o órgão acusador não foi diligente no sentido de produzir prova pericial que confirmasse a alegada conduta imprudente na condução de veículo automotor e/ou outro meio de prova indireta.

Além disso, indica que a apelada obedeceu a sinalização existente no local; respeitou a placa que orientava aguardar no acostamento para fazer a conversão; teve a acuidade de observar se algum veículo se aproximava; iniciou a travessia com segurança. Entretanto, foi surpreendida pelo motociclista que ao que indica estava sem o domínio de seu veículo.

Nesse contexto, afirma que “o exame de alcoolemia apontou que o Sr. Adilson estava com índice de contaminação sanguínea por ingestão bebida alcoólica de 12,2 dg/l de sangue, o que corresponde à 1.220% (hum mil e duzentos e vinte por cento) acima do mínimo tolerável pelas disposições do Conselho Nacional de Trânsito (0,05mg/l)”.

Assim, a seu sentir, não há dúvidas de que o condutor da motocicleta não estava em condições de pilotá-la, acabando por colocar em risco a própria vida e a de seu filho.

Noutro giro, sustenta que “o laudo fala por si, de modo a afastar a argumentação da acusação de que o acidente teria ocorrido por imprudência da ré”, razão pela qual o crime ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sendo a absolvição da apelante a medida que ora se impõe.

Sem razão a recorrente.

Isso porque, é indubitável que a materialidade dos delitos restou comprovada através do Boletim de Ocorrência nº 16356/2015 de fls. 03/04-v, dos Boletins Unificados nº 25638765 de fls. 05/09 e nº 25637834 de fls. 12/15, do Laudo de Exame Cadavérico à fl. 44, e do Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 46 e 57, todos do IP nº 730/2015.

Acerca da autoria, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “a testemunha arrolada pela acusação Gustavo Cateim Cozaqueve, policial militar responsável por atender a ocorrência, quando ouvido em juízo disse que a acusada estava na margem da rodovia e ao fazer uma conversão para entrar na propriedade de sua família veio a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima fatal.

Afirmou que se trata de trecho retilíneo e que do local em que a acusada estava poderia visualizar a motocicleta se aproximando. Confirmou seu depoimento prestado em sede policial. Relatou que a ré fez a conversão exatamente em frente ao portão que entra para a propriedade da família.

Explicou que prosseguiu até o local dos fatos e lá foi informado que o veículo causador do acidente teria entrado na estrada de chão logo à frente. Declarou que prosseguiu até o local e localizou ASSUNTA MADALENA e o veículo estacionado na propriedade da família dela. Expôs que pode afirmar que a culpa do acidente foi exclusiva da acusada com base na conversão ilegal realizada.”

Ademais, válido destacar que, em sede inquisitorial (fls. 58/59 do IP), a própria apelante aduziu que:

“(...) no que se refere as causas do acidente, a interroganda se considera culpada por motivo de ter cruzado a pista ou realizado uma conversão à esquerda, porém faz questão de ressaltar que antes de cruzar a pista, observou o retrovisor, conforme relatado anteriormente; (...).”

E não é só. Acerca da alegação de que a própria vítima teria se colocado em situação que inviabilizaria a percepção de sua aproximação, além da presença de álcool no organismo do ofendido, de igual forma, entendo que não se revelam hábeis a desconstituir o édito condenatório.

Isso porque, como bem pontuado no judicioso parecer ministerial, “tal argumento revela a tentativa de inverter a ordem lógica concernente ao regramento de trânsito, que sabidamente proíbe a manobra implementada pela recorrente que, como já narrado, cruzou perpendicularmente a pista de rolamento, buscando alcançar a margem oposta, onde localizada a estrada para a casa de seu genitor.

Certamente Adilson, o motociclista, ao ver tal cenário, freou sua motocicleta (e isso foi confirmado nas declarações de seu filho, que estava na garupa, conforme relatou à fl. 48 do IP anexo) e possivelmente buscou desviar para o lado livre da pista, justamente para onde rumava o veículo, justificando eventual deslocamento para a mão contrária”.

Sob tal perspectiva, da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, extrai-se que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Estas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (in Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).

Assim, a partir do entendimento jurisprudencial pela inaplicabilidade da compensação de culpas no âmbito do Direito Penal, bem como da inconteste inobservância do dever de cuidado por parte da apelante, nos exatos termos elencados pelos arts. 34, 35 e 37, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a recorrente, de forma imprudente, ao realizar conversão à esquerda, deu causa à colisão com a motocicleta conduzida pela vítima fatal, na pista de rolamento onde trafegavam os ofendidos, entendo que a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA E INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA EM SUA REGULAR MÃO DE DIREÇÃO. Imprudência evidenciada pelo conjunto probatório. Quebra do dever objetivo de cuidado. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Impossibilidade, ademais, de compensação de culpas em direito penal. Condenação mantida. Recurso. Nega provimento. (TJPR; ApCr 0027263-25.2020.8.16.0021; Cascavel; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 03/06/2023; DJPR 03/06/2023).

(...). Pleito de absolvição por culpa exclusiva da vítima e insuficiência de provas para embasar a condenação, com o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova testemunhal e documental, que elucida a dinâmica do acidente de trânsito, que decorreu da imprudência da apelante, a qual, ao acessar a via pública e realizar manobra de conversão à esquerda, interceptou a trajetória de motociclista que trafegava no mesmo sentido de direção, mas com preferência de tráfego, ocasionando o acidente que causou a morte da ofendida. Dever objetivo de cuidado não observado. Ademais, tese de culpa exclusiva da vítima afastada. Compensação de culpas inaplicável no âmbito do direito penal. Inexistência de dúvidas quanto a contribuição da apelante para ocorrência do evento danoso. Manutenção da condenação que se impõe. (...). (TJSC; ACR 0000511-41.2019.8.24.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 28/02/2023).

(...). Restando comprovado pela farta prova testemunhal e documental que o acidente que deu causa à morte da vítima ocorreu por imprudência do réu, o qual, sem tomar as medidas de segurança necessárias, realizou uma conversão inadequada à esquerda para adentrar em via preferencial, interceptando a passagem da motocicleta conduzido pela vítima e causando a queda que resultou no óbito da condutora, de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97. (...). (TJMS; ACr 0004731-48.2018.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 06/02/2023; Pág. 129).

Outrossim, acerca do inquestionável fato de que a vítima fatal, Sr. Adilson Zanette, dirigia a motocicleta sob efeito de bebida alcoólica, sirvo-me da precisa lição de Renato Brasileiro de Lima (in Legislação Criminal Especial Comentada. 2020. 8ª ed. fl. 1212) para, de igual forma, afastar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“Noutro giro, pelo menos em regra, a culpa da vítima não exclui a do agente. Conquanto tenha incidência no direito privado, onde tem a função de reduzir ou excluir o valor da indenização pelo ilícito praticado, não se admite compensação de culpa no âmbito do Direito Penal. Assim, na eventualidade de um acidente de trânsito ser causado não apenas em virtude da velocidade excessiva do condutor do automóvel, mas também pelo fato de a vítima ter atravessado a via sem observar o fluxo de veículos porque fazia uso de seu aparelho celular, a culpa do pedestre não terá o condão de elidir a culpa stricto sensu do motorista, nem tampouco excluir o fato punível. Na verdade, eventual culpa da vítima poderá funcionar no máximo como circunstância judicial favorável ao acusado - comportamento da vítima -, a ser sopesada pelo juiz por ocasião da dosimetria da pena (CP, art. 59). Nesse sentido, como já se pronunciou o STJ, ‘(...) no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima.”

Em idêntica orientação:

(...). A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do agente, somente e quando devidamente comprovado que aquela agiu com negligência, imperícia ou imprudência. No presente caso, não há como acolher essa tese, uma vez que, em que pese a ingestão de bebida alcoólica por parte do imolado, não restou comprovada que esta seria a causa do acidente de trânsito. 2) STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes”. (HC 483.472/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019). In casu, na sentença condenatória, o julgador fundamentou sua decisão indicando os depoimentos testemunhais prestados em Juízo, portanto, sob efeito do contraditório e da ampla defesa. 3) MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJPB; APL 0007171-68.2013.815.2003; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; Julg. 26/03/2019; DJPB 29/03/2019; Pág. 14).

A propósito, relevante pontuar que o Delegado de Polícia Civil (fl. 59 do IP), responsável pela conclusão do inquérito policial, adotou idêntica postura, ao consignar em seu relatório que, “não obstante a vítima conduzir veículo automotor sob efeito do álcool e por conseguinte de forma imprudente, a eventual culpa concorrente desta não excluiu a responsabilidade da autora, uma vez que a compensação de culpas é vedada no direito penal.”

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar que a recorrente agiu de modo descuidado, desatento, omitindo-se quanto às cautelas para a manobra executada, pelo que o acidente, e consequente morte da vítima, decorreram de sua falta de diligência (imprudência), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Prosseguindo, requer a defesa, como segundo ponto suscitado em suas razões, o afastamento da majorante alusiva à omissão de socorro às vítimas (art. 302, §1º, inciso III, do CTB), sob a alegação de que “entrou em estado de choque após o acidente e, ante suas condições psicológicas, também foi submetida a atendimento de urgência.”

No ponto, de igual modo, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, em regra, o abalo emocional do infrator não tem o condão de afastar a sua responsabilidade criminal, em especial de prestar socorro às vítimas em estado grave, por um acidente de trânsito por ela causado.

Nesse sentido:

(...). IV. Mantém-se a causa de aumento descrita no art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/97 se inexiste qualquer prova no sentido de que o agente corria perigo se continuasse no local e, por outro lado, o suposto abalo emocional não possibilita o recorrente furtar-se ao socorro à vítima. COM O PARECER. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMS; APL 0001508-43.2015.8.12.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos; DJMS 04/05/2018; Pág. 83)

Ademais, como bem destacado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, a apelante “sequer parou seu veículo no local dos fatos para tomar conhecimento acerca do estado de saúde das vítimas e da gravidade dos fatos. Pelo contrário, possuiu condições psicológicas de continuar a conduzir o veículo normalmente até a propriedade de sua família, conforme consta dos relatos do boletim de atendimento de fl. 15 do IP.”

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Mylena Lima Alves, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ASSUNTA MADALENA ZORZANELLI SCHERRER
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que
julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando-
a
pela prática dos delitos previstos nos artigos 302, §1°, inciso III e 303, parágrafo único, c/c §1°, inciso III do artigo 302, todos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por igual período da pena privativa de liberdade, restando prescrito, contudo, o delito de lesão corporal culposa no trânsito.

Após a inclusão do feito na pauta de julgamento do dia 02 de agosto de 2023, a defesa da ora apelante (id 5595731) suscitou questão de ordem relativa a suposta violação ao disposto no artigo 258, do Código de Processo Penal, eis que “no caso dos autos, verifica-se que atuaram como promotores de Justiça as pessoas de Andressa Kaori Yamakawa de Castro (fls. 89), sendo certo que o seu cônjuge, Dr. Cláudio Moreira de Castro (fls. 95) passou a atuar posteriormente a ela”.

No ponto, sustentou que nos autos da Ação Penal nº 0015315-51.2014.8.08.0011, o então Desembargador Adalto Dias Tristão, “reconheceu o impedimento do promotor de justiça e a nulidade de suas manifestações após a manifestação de seu cônjuge (doc. anexo), aplicando assim a norma do artigo 258 do CPP”.

Desse modo, pugna pelo reconhecimento do vício suso apontado, “anulando-se os atos praticados a partir da manifestação do Dr. Cláudio Moreira de Castro nos autos”.

Pois bem. De fato, no julgamento da ação penal antes mencionada (nº 0015315-51.2014.8.08.0011), a conclusão da colenda Segunda Câmara Criminal, foi no sentido que:

“O art. 258 do Código de Processo Penal regula as hipóteses de impedimento e suspeição do representante do Ministério Público, vedando a atuação do Promotor de Justiça quando tiver funcionado no processo seu cônjuge ou parente. 2 Estando demonstrado que o Promotor de Justiça apresentou razões recursais em um processo no qual a sua esposa já havia atuado como membro do Ministério Público, nula é a sua manifestação.

Preliminar conhecida e acolhida”.

Ocorre que, em outra oportunidade, refiro-me ao julgamento da Apelação Criminal nº 0006875-27.2018.8.08.0011, aquele referido Sodalício afastou idêntica alegação de nulidade, sob o argumento que “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que inexiste impedimento de atuação de cônjuges membros do Ministério Público em um mesmo processo. (...). (TJES; ACr 0006875-27.2018.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020).

Na oportunidade, o ilustre Relator consignou em seu voto que:

“As regras de impedimento e suspeição estabelecidas pelo legislador se aplicam aos casos que envolvem outros sujeitos processuais.

No caso em análise, a pessoa física representa a instituição, e em sendo assim, a sua alteração no órgão não altera a qualidade da parte, que é a do Ministério Público.

Nesta linha de raciocínio, o que se observa no caso epigrafado é que houve apenas uma alteração de pessoas que compõem órgãos representantes do mesmo Ministério Público, ou seja, representantes da mesma parte processual, razão pela qual não incidem, nesta situação específica, as regras de impedimento descritas no artigo 258, do Código de Processo Penal”.

Destarte, o que estou a sustentar que a conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, parece-me mais consentânea com o atual entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que, em recente oportunidade – após a data da sessão de julgamento deste recurso - consolidou o seu posicionamento, ao reafirmar que “as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em Lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor. (HC n. 478.645/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/6/2019)”. (STJ; AgRg-HC 651.515; Proc. 2021/0073521-2; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

Ou seja, nos exatos termos do artigo 258 do Código de Processo Penal, os órgãos do Ministério Público somente não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes, inexistindo previsão, destarte, quando ao fato de funcionarem no mesmo processo, promotores casados entre si.

À luz do exposto, rejeito a presente questão de ordem.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem. Superada a questão de ordem suscitada pela defesa, impende salientar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que, no dia 09 de agosto de 2015, por volta das 14h54min, na Rodovia ES-164, Distrito de Vargem Grande de Soturno, município de Cachoeiro de Itapemirim, a denunciada praticou homicídio culposo (modalidade imprudência) na direção de veículo automotor, ocasionando a morte da vítima Adilson Zanette, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 44.

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada praticou lesão corporal culposa (modalidade imprudência) na direção de veículo automotor, em face da vítima Fernando Miguel Silva Zanette, conforme Laudo de Lesões Corporais de fl. 56.

No dia dos fatos, a denunciada conduzia seu veículo, marca Fiat, modelo Siena EL, cor cinza, placas MTT-2645, pelo endereço já citado, ao passo que as vítimas (conduzidas pelo Sr. Adilson) estavam na motocicleta, marca JTA/Suzuki Intruder 125, cor verde, placas MSU 8431. Ambos os veículos trafegavam sentido Distrito de Vargem Grande de Soturno x Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o apurado, a denunciada imprudentemente executou uma conversão esquerda (conversão proibida), cruzando a pista, momento em que colidiu com a motocicleta em que seguiam as vítimas. O veículo conduzido pela denunciada foi atingido lateralmente, enquanto a motocicleta colidiu frontalmente.

A denunciada evadiu-se do local do acidente, seguindo por uma estrada de terra batida. A polícia conseguiu localizar o veículo e a condutora, uma vez que os familiares desta residem próximo ao local. O veículo apresentava avarias na lateral esquerda. Apurou-se ainda nos autos que a vítima Sr. Adilson, dirigia a motocicleta sob efeito do consumo de bebida alcoólica.

Como dito, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a recorrente foi
condenad
a
pela prática dos artigos 302, §1°, inciso III e 303, parágrafo único, c/c §1°, inciso III do artigo 302, todos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por igual período da pena privativa de liberdade, restando prescrito, contudo, o delito de lesão corporal culposa no trânsito.

Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, a apelante pugnou pela sua (I) absolvição, “seja pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória ou pela culpa exclusiva da vítima”; (II) subsidiariamente, para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação ao pleito absolutório, afirma que “a conduta da acusada deve ser considerada atípica, por não comprovação de realização de conduta imperita ou imprudente, bem como que a materialidade delitiva não foi confirmada por meio de prova idônea”.

No ponto, sustenta que o órgão acusador não foi diligente no sentido de produzir prova pericial que confirmasse a alegada conduta imprudente na condução de veículo automotor e/ou outro meio de prova indireta.

Além disso, indica que a apelada obedeceu a sinalização existente no local; respeitou a placa que orientava aguardar no acostamento para fazer a conversão; teve a acuidade de observar se algum veículo se aproximava; iniciou a travessia com segurança. Entretanto, foi surpreendida pelo motociclista que ao que indica estava sem o domínio de seu veículo.

Nesse contexto, afirma que “o exame de alcoolemia apontou que o Sr. Adilson estava com índice de contaminação sanguínea por ingestão bebida alcoólica de 12,2 dg/l de sangue, o que corresponde à 1.220% (hum mil e duzentos e vinte por cento) acima do mínimo tolerável pelas disposições do Conselho Nacional de Trânsito (0,05mg/l)”.

Assim, a seu sentir, não há dúvidas de que o condutor da motocicleta não estava em condições de pilotá-la, acabando por colocar em risco a própria vida e a de seu filho.

Noutro giro, sustenta que “o laudo fala por si, de modo a afastar a argumentação da acusação de que o acidente teria ocorrido por imprudência da ré”, razão pela qual o crime ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sendo a absolvição da apelante a medida que ora se impõe.

Sem razão a recorrente.

Isso porque, é indubitável que a materialidade dos delitos restou comprovada através do Boletim de Ocorrência nº 16356/2015 de fls. 03/04-v, dos Boletins Unificados nº 25638765 de fls. 05/09 e nº 25637834 de fls. 12/15, do Laudo de Exame Cadavérico à fl. 44, e do Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 46 e 57, todos do IP nº 730/2015.

Acerca da autoria, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “a testemunha arrolada pela acusação Gustavo Cateim Cozaqueve, policial militar responsável por atender a ocorrência, quando ouvido em juízo disse que a acusada estava na margem da rodovia e ao fazer uma conversão para entrar na propriedade de sua família veio a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima fatal.

Afirmou que se trata de trecho retilíneo e que do local em que a acusada estava poderia visualizar a motocicleta se aproximando. Confirmou seu depoimento prestado em sede policial. Relatou que a ré fez a conversão exatamente em frente ao portão que entra para a propriedade da família.

Explicou que prosseguiu até o local dos fatos e lá foi informado que o veículo causador do acidente teria entrado na estrada de chão logo à frente. Declarou que prosseguiu até o local e localizou ASSUNTA MADALENA e o veículo estacionado na propriedade da família dela. Expôs que pode afirmar que a culpa do acidente foi exclusiva da acusada com base na conversão ilegal realizada.”

Ademais, válido destacar que, em sede inquisitorial (fls. 58/59 do IP), a própria apelante aduziu que:

“(...)
no que se refere as causas do acidente, a interroganda se considera culpada por motivo de ter cruzado a pista ou realizado uma conversão à esquerda
, porém faz questão de ressaltar que antes de cruzar a pista, observou o retrovisor, conforme relatado anteriormente; (...).”

E não é só. Acerca da alegação de que a própria vítima teria se colocado em situação que inviabilizaria a percepção de sua aproximação, além da presença de álcool no organismo do ofendido, de igual forma, entendo que não se revelam hábeis a desconstituir o édito condenatório.

Isso porque, como bem pontuado no judicioso parecer ministerial, “tal argumento revela a tentativa de inverter a ordem lógica concernente ao regramento de trânsito, que sabidamente proíbe a manobra implementada pela recorrente que, como já narrado, cruzou perpendicularmente a pista de rolamento, buscando alcançar a margem oposta, onde localizada a estrada para a casa de seu genitor.

Certamente Adilson, o motociclista, ao ver tal cenário, freou sua motocicleta (e isso foi confirmado nas declarações de seu filho, que estava na garupa, conforme relatou à fl. 48 do IP anexo) e possivelmente buscou desviar para o lado livre da pista, justamente para onde rumava o veículo, justificando eventual deslocamento para a mão contrária”.

Sob tal perspectiva, da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, extrai-se que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Estas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (
in
Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).

Assim, a partir do entendimento jurisprudencial pela inaplicabilidade da compensação de culpas no âmbito do Direito Penal, bem como da inconteste inobservância do dever de cuidado por parte da apelante, nos exatos termos elencados pelos arts. 34, 35 e 37, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a recorrente, de forma imprudente, ao realizar conversão à esquerda, deu causa à colisão com a motocicleta conduzida pela vítima fatal, na pista de rolamento onde trafegavam os ofendidos, entendo que a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA E INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA EM SUA REGULAR MÃO DE DIREÇÃO.
Imprudência evidenciada pelo conjunto probatório. Quebra do dever objetivo de cuidado. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Impossibilidade, ademais, de compensação de culpas em direito penal. Condenação mantida
. Recurso. Nega provimento. (TJPR; ApCr 0027263-25.2020.8.16.0021; Cascavel; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 03/06/2023; DJPR 03/06/2023).

(...).
Pleito de absolvição por culpa exclusiva da vítima e insuficiência de provas para embasar a condenação, com o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova testemunhal e documental, que elucida a dinâmica do acidente de trânsito, que decorreu da imprudência da apelante, a qual, ao acessar a via pública e realizar manobra de conversão à esquerda, interceptou a trajetória de motociclista que trafegava no mesmo sentido de direção, mas com preferência de tráfego, ocasionando o acidente que causou a morte da ofendida
. Dever objetivo de cuidado não observado. Ademais, tese de culpa exclusiva da vítima afastada.
Compensação de culpas inaplicável no âmbito do direito penal. Inexistência de dúvidas quanto a contribuição da apelante para ocorrência do evento danoso. Manutenção da condenação que se impõe
. (...). (TJSC; ACR 0000511-41.2019.8.24.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 28/02/2023).

(...).
Restando comprovado pela farta prova testemunhal e documental que o acidente que deu causa à morte da vítima ocorreu por imprudência do réu, o qual, sem tomar as medidas de segurança necessárias, realizou uma conversão inadequada à esquerda para adentrar em via preferencial, interceptando a passagem da motocicleta conduzido pela vítima e causando a queda que resultou no óbito da condutora, de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97
. (...). (TJMS; ACr 0004731-48.2018.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 06/02/2023; Pág. 129).

Outrossim, acerca do inquestionável fato de que a vítima fatal, Sr. Adilson Zanette, dirigia a motocicleta sob efeito de bebida alcoólica, sirvo-me da precisa lição de Renato Brasileiro de Lima (
in
Legislação Criminal Especial Comentada. 2020. 8ª ed. fl. 1212) para, de igual forma, afastar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“Noutro giro, pelo menos em regra, a culpa da vítima não exclui a do agente. Conquanto tenha incidência no direito privado, onde tem a função de reduzir ou excluir o valor da indenização pelo ilícito praticado, não se admite compensação de culpa no âmbito do Direito Penal.
Assim, na eventualidade de um acidente de trânsito ser causado não apenas em virtude da velocidade excessiva do condutor do automóvel, mas também pelo fato de a vítima ter atravessado a via sem observar o fluxo de veículos porque fazia uso de seu aparelho celular, a culpa do pedestre não terá o condão de elidir a culpa stricto sensu do motorista, nem tampouco excluir o fato punível
.
Na verdade, eventual culpa da vítima poderá funcionar no máximo como circunstância judicial favorável ao acusado - comportamento da vítima -, a ser sopesada pelo juiz por ocasião da dosimetria da pena (CP, art. 59)
. Nesse sentido, como já se pronunciou o STJ, ‘(...) no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima.”

Em idêntica orientação:

(...).
A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do agente, somente e quando devidamente comprovado que aquela agiu com negligência, imperícia ou imprudência. No presente caso, não há como acolher essa tese, uma vez que, em que pese a ingestão de bebida alcoólica por parte do imolado, não restou comprovada que esta seria a causa do acidente de trânsito
. 2) STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes”. (HC 483.472/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019).
In casu
, na sentença condenatória, o julgador fundamentou sua decisão indicando os depoimentos testemunhais prestados em Juízo, portanto, sob efeito do contraditório e da ampla defesa. 3) MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJPB; APL 0007171-68.2013.815.2003; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; Julg. 26/03/2019; DJPB 29/03/2019; Pág. 14).

A propósito, relevante pontuar que o Delegado de Polícia Civil (fl. 59 do IP), responsável pela conclusão do inquérito policial, adotou idêntica postura, ao consignar em seu relatório que, “não obstante a vítima conduzir veículo automotor sob efeito do álcool e por conseguinte de forma imprudente, a eventual culpa concorrente desta não excluiu a responsabilidade da autora, uma vez que a compensação de culpas é vedada no direito penal.”

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar que a recorrente agiu de modo descuidado, desatento, omitindo-se quanto às cautelas para a manobra executada, pelo que o acidente, e consequente morte da vítima, decorreram de sua falta de diligência (imprudência), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Prosseguindo, requer a defesa, como segundo ponto suscitado em suas razões, o afastamento da majorante alusiva à omissão de socorro às vítimas (art. 302, §1º, inciso III, do CTB), sob a alegação de que “entrou em estado de choque após o acidente e, ante suas condições psicológicas, também foi submetida a atendimento de urgência.”

No ponto, de igual modo, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, em regra, o abalo emocional do infrator não tem o condão de afastar a sua responsabilidade criminal, em especial de prestar socorro às vítimas em estado grave, por um acidente de trânsito por ela causado.

Nesse sentido:

(...). IV. Mantém-se a causa de aumento descrita no art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/97 se inexiste qualquer prova no sentido de que o agente corria perigo se continuasse no local e,
por outro lado, o suposto abalo emocional não possibilita o recorrente furtar-se ao socorro à vítima
. COM O PARECER. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMS; APL 0001508-43.2015.8.12.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos; DJMS 04/05/2018; Pág. 83)

Ademais, como bem destacado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, a apelante “sequer parou seu veículo no local dos fatos para tomar conhecimento acerca do estado de saúde das vítimas e da gravidade dos fatos. Pelo contrário, possuiu condições psicológicas de continuar a conduzir o veículo normalmente até a propriedade de sua família, conforme consta dos relatos do boletim de atendimento de fl. 15 do IP.”

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso

e a ele NEGO

PROVIMENTO
,

mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)